Tribunal: TJBA
Processo: 8062731-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062731-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PRISCILA FIGUEREDO SOARES

Advogado(s)
:
ANDREZA OLIVEIRA BARBOSA

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E PARALISIA CEREBRAL QUADRIPLÉGICA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. EQUOTERAPIA. ORIENTAÇÃO PARENTAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Ipirá/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência nº 8002406-39.2025.8.05.0106, ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Paralisia Cerebral Quadriplégica, representado por sua genitora.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar ao Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (Planserv) o custeio integral das terapias multidisciplinares prescritas, incluindo equoterapia, métodos terapêuticos especializados indicados pelo médico assistente e sessões de orientação parental.

O ente público insurgiu-se especificamente contra a imposição de custeio da equoterapia, dos métodos terapêuticos especializados e da orientação parental, sustentando ausência de obrigatoriedade contratual quanto a tais procedimentos.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia recursal consiste em definir se o Planserv está obrigado a custear integralmente as terapias multidisciplinares prescritas ao paciente com TEA e paralisia cerebral, notadamente equoterapia e métodos especializados, bem como se há dever de cobertura das sessões de orientação parental.

III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade de custeio de terapias multidisciplinares indicadas para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista, inclusive equoterapia, musicoterapia e hidroterapia, quando prescritas pelo médico assistente.
6. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS tornou obrigatória a cobertura de métodos ou técnicas indicados ao tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, vedando a suspensão de terapias em curso.
7. A limitação ou negativa de cobertura de terapias multidisciplinares para pacientes com TEA é considerada abusiva, conforme entendimento consolidado do STJ.
8. A orientação parental, embora relevante ao contexto familiar, possui natureza predominantemente psicoeducativa e direciona-se aos genitores, não se enquadrando como prestação assistencial direta ao beneficiário, afastando-se do núcleo de cobertura médico-hospitalar obrigatória.
9. Precedentes deste Tribunal de Justiça reconhecem a ausência de obrigatoriedade de custeio de orientação parental quando não demonstrado seu caráter estritamente terapêutico voltado ao paciente.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É obrigatória a cobertura, pelo Planserv, de terapias multidisciplinares prescritas ao paciente com Transtorno do Espectro Autista, inclusive equoterapia e métodos especializados indicados pelo médico assistente. 2. A orientação parental, por possuir natureza predominantemente psicoeducativa e não se destinar diretamente ao tratamento clínico do beneficiário, não integra o rol de cobertura obrigatória do plano de saúde.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8062731-07.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravado
B.S.S., representado por sua genitora, PRISCILA FIGUEREDO SOARES.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça